Tribunal: STF
Processo: ARE 969022
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-13
Data de publicação: 2016-12-13

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO – SUCESSIVAS INTERPOSIÇÕES DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DE AGRAVO INTERNO JULGADOS INCABÍVEIS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA – TRÂNSITO EM JULGADO QUE RETROAGE À DATA EM QUE ESGOTADO O PRAZO LEGAL DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO CONTRÁRIA DO RELATOR – OBSERVÂNCIA, NO CASO, DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    – Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas. Precedentes.